Tribunal: STF
Processo: ARE 1256721
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    No âmbito do Tribunal de Justiça, neguei seguimento ao agravo em razão do óbice da Súmula nº 287 do STF, assim como neguei seguimento ao recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça com fundamento na Súmula nº 281 desta Corte.
    No tocante à decisão que negou seguimento ao agravo interposto no Tribunal estadual, a parte embargante aduz que impugnou especificamente a questão de não se tratar de reexame de fatos e provas. 
    Já em relação à decisão proferida no agravo interposto no Superior Tribunal de Justiça , sustenta não ser o caso de aplicação do óbice da Súmula nº 281 do STF, uma vez que a decisão recorrida foi proferida pelo Colegiado daquela Corte, não se tratando de decisão monocrática. 
    Decido.
    No que se refere à decisão proferida no agravo apresentado no âmbito do Tribunal estadual, tenho que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Relativamente à decisão que negou seguimento ao agravo interposto no Superior Tribunal de Justiça, acolho os embargos de declaração para afastar o óbice de incidência da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal. Outros óbices, no entanto, impede o prosseguimento do agravo: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta e de aplicação da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 19/02/2020).”
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin , Segunda Turma, DJe de 27/02/2020).”
    Também nesse sentido: RE nº 1.210.672/SP AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/10/19.
    Diante do exposto, por fundamento diverso, nego seguimento ao agravo interposto no Superior Tribunal de Justiça e (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF) e rejeito os embargos de declaração em desfavor de decisão que negou seguimento ao agravo interposto no Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente